Tribunal: TJES
Processo: 5002659-64.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002659-64.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSA ZAGOTTO CIPRIANO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5002659-64.2020.8.08.0011

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido : ROSA ZAGOTTO CIPRIANO

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE é proprietária de um imóvel comercial situado em Cachoeiro de Itapemirim/ES; QUE firmou um contrato de locação deste imóvel com a empresa Áudio e Acústico Eireli ME na data de 15/07/2016; QUE a locação durou até o mês de dezembro de 2019; QUE não foi informada da existência de débitos ou irregularidades do imóvel, porque as contas de energia estavam em nome da empresa que havia locado o imóvel; QUE em 01/02/2020 firmou um novo contrato de locação; QUE em 10/07/2020 os prepostos da Requerida foram até o imóvel e retiraram o relógio de energia, alegando a existência de uma conta em aberto com vencimento no mês de outubro de 2019; QUE em contato com a Requerida pelo seu canal de atendimento, foi informada que a religação da energia só seria realizada após o pagamento do débito existente; QUE diante da impossibilidade de resolução da questão na esfera administrativa, propôs a presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência do débito discutido nos autos em relação à Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE os fatos narrados pela Autora vão de encontro à Resolução ANEEL n.º 414/2010; QUE agiu de acordo com a legislação; QUE havia irregularidade no medidor de consumo da Recorrida; QUE inexiste abusividade na suspensão do fornecimento de energia da Recorrida, que decorreu da falta de pagamento; QUE cabia à Recorrida atualizar a titularidade da conta de energia pertencente ao imóvel locado; QUE a r. Sentença proferida deve ser reformada, para o fim de julgar improcedente a demanda.

¶ 2.1. Da preliminar de flagrante incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica

Alega o Recorrente que a constatação de veracidade das alegações iniciais depende da realização de perícia técnica nas instalações de energia elétrica interna e externa do local, o que, portanto, afastaria a competência do Juizado Especial Cível.

Ocorre que não se verifica complexidade à presente demanda que justifique a necessidade de realização de perícia técnica, visto que os documentos acostados aos autos são suficientes para embasar os fatos narrados na inicial.

No mesmo sentido: «Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes (
STJ
, Tema/Repetitivo nº 437)».

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

¶ 2.2. Passo, doravante, à análise do mérito recursal.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas pelo Recorrente, senão vejamos.

Verifica-se que a energia elétrica do imóvel pertencente à Recorrida teve seu fornecimento interrompido pela Recorrente em razão de um débito referente a outubro de 2019, período no qual a locatária era a empresa Áudio e Acústica Eireli ME.

Dessa forma, cumpre ressaltar que, apesar de haver outro locatário no imóvel no momento da suspensão da energia elétrica, verifica-se que o relógio medidor cujo número de instalação era o 960357, ainda estava em nome da antiga locatária (ID 916486 - Pág. 1, ID 916486 - Pág. 2 e ID 916487 - Pág. 1), o que significa dizer que a conduta da Recorrente, em tese, não foi irregular num primeiro momento, visto que havia identificado que o responsável pela inadimplência ainda estava fazendo uso da energia.

Contudo, a existência de débitos em nome de terceiros, que é o caso da presente demanda, não é motivo que justifique a recusa da concessionária em promover a ligação da energia elétrica (art. 128, § 1º da Resolução 414/2010 da ANEEL), além disso, tal débito possui caráter pessoal e recai somente sobre o seu titular — e, justamente por isso, não pode ser imputada à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento do débito deixado pelo seu antigo locatário ou então a impossibilidade de dispor da energia elétrica fornecida pela Recorrente em razão de tal fato.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.